Tribunal: CARF
Processo: 19726.001088/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.001088/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.407 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
COMPROVE COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE VENDAS E
SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2000, 01/02/2000, 01/03/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem
acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em
que combate os fundamentos do auto de infração.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES EM GFIP. FATOS GERADORES.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de informar mensalmente, por meio de
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
MULTA CONFISCATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de ofensa a princípios constitucionais, não
podendo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.001088/2010-18
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
17.401.4/0475/2006, que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
NOTIFICAÇÃO
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória, CFL 67, no 37.003.846-0 (e-
fls. 03/06, 13/14), por ter o sujeito passivo, deixado de informar por intermédio da GFIP, nas
competências 01/2000, 02/2000 e 03/2002, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme artigo 32, inciso IV e parágrafos 4 e 7, acrescentados pela Lei no
9.528/1997 e artigo 102; artigos 284, inciso I e parágrafos 1 e 2 do caput e art. 373 do Decreto no
3.048/1999.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 10/11) e planilha (e-fl. 12):
- a infração foi constatada através de consulta ao Sistema de Arrecadação -
Dataprev,
por
meio
da
tela
CONFAL
-
Consulta
de
Falhas
de
Entrega
de
Empresa/Estabelecimento, consulta esta anexada ao presente Auto de Infração;
- o presente auto de infração foi lavrado em substituição ao de no 35.574.904-1,
emitido em 10/08/2004, cientificado ao sujeito passivo em 18/08/2004 (e-fl. 21), e julgado nulo
em 15/02/2006, através da Decisão-Notificação (DN) no 17-401.4/0101/2006 (e-fls.
1.055/1.058), emitida pelo Serviço do Contencioso Administrativo (17.401.4) e homologada em
16/02/2006 pela Senhora Delegada da Receita Previdenciária RJ – Centro, ficando fazendo parte
integrante do presente auto as cópias do auto de infração substituído (35 574 904-1);
- a multa aplicada pela infração ao determinado na Lei no 8.212/1991, artigo 32,
inciso IV e parágrafos 3 e 9, acrescentados pela Lei no 9.528/1997, combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do “caput", do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999;
- no cálculo do número de segurados utilizados na tabela constante do parágrafo
4o do artigo 32 da Lei 8212/91, foi considerado, por competência, o número de segurados
empregados somado ao número de cooperados que efetivamente receberam repasse de produção,
conforme determinado no despacho de 19/08/2005 do Serviço de Contencioso Administrativo
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

(17.401.4), exarado no processo do Auto de Infração ora substituído (35 574 904-1), sendo tanto
a cópia do referido despacho, quanto as cópias das folhas de pagamento dos cooperados
anexadas ao presente Auto;
- o valor total da multa do presente Auto de Infração, calculada conforme relatado
nos itens acima, sendo o cálculo demonstrado em planilha anexa (e-fl. 1164), importa em R$ 409
024,69;
- foram cadastradas como corresponsáveis a Sra. Suely Gomes dos Santos,
cooperada de matrícula 002, exercendo a função de presidente, a Sra. Simone Cameiro Pereira,
cooperada de matrícula 403, a função de diretora administrativa financeira, e a Sra. Zuleica
Moura Azevedo Nunes, cooperada de matrícula 1566, a função de diretora técnica, todas
devidamente qualificadas na Relação de Corresponsáveis.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, cientificado do lançamento em 29/03/2006 (e-fl. 03),
protocolou defesa (e-fls. 1066/1075) em 12/04/2006 (e-fl. 1066), impugnando o lançamento,
alegando em síntese que:
- nota-se com clareza, pelas doutrinas, norma constitucional, infraconstitucional e
jurisprudência do próprio STF, estarem as contribuições previdenciárias na condição de
tributos e condicionadas ao lançamento por homologação, sujeitas ao prazo decadencial
de cinco anos. Assim, o fisco não poderia mais cobrar as competências anteriores a
março/2001, que foram alcançadas pelo prazo decadencial;
-ficou ínsito no Relatório Fiscal que não foi lavrado o TAB- Termo de Arrolamento de
Bens, por ter deixado de apresentar documentos. Entretanto, esta última apresentou a
escritura de compra e venda de um imóvel e certificados de propriedade de dois
veículos, para tal finalidade, que não foram aceitos pelo Auditor Fiscal, sob a alegação
de que tais bens oferecidos tinham valor inferior ao da NFLD lavrada. Diante dessa
apresentação de documentos, não pode permanecer na NFLD, que não houve
apresentação de documentos para a formalização do TAB;
- outra questão que não pode prosperar é da corresponsabilidade dos sócios. Só poderia
se falar em corresponsabilidade, se ficasse comprovada a culpa ou dolo dos sócios da
lmpugnante. A corresponsabilização dos sócios não possui amparo legal, afrontando os
princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que deixou de indicar o
dispositivo constante da lei de regência da matéria, não demonstrando os pressupostos
para a solidariedade posta nos referidos arts. 134 e 135 do CTN;
-ao lavrar a NFLD, que ora se impugna, fez incidir os juros pela taxa SELIC,
contrariando disposições legais a respeito da cobrança de juros. A cobrança acima do
fixado no art. 161 do CTN, 1%, 6 ilegal. A Impugnante cita os Resp n°. 215.881- PR.,
Relator Min. Francium Neto, DJ de 30/06/2003 e Resp n°. 205.375-SP, Relator Min.
Franciulli Neto, DJ de 29111/2004, alegando sobre a inconstitucionalidade da taxa
SELIC;
- espera a Impugnante que a presente seja recebida e provida, para que a NFLD seja
julgada totalmente improcedente ante a decadência verificada na cobrança das
contribuições previdenciárias nas competências anteriores a março/2001.
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

Conforme relatado, sobreveio a Decisão-Notificação no 17.401.4/0475/2006 (e-fls.
1261/1267) da Delegacia da Receita Previdenciária no Centro/Rio de Janeiro/RJ.
Segue abaixo a ementa da referida Decisão-Notificação:
NÃO INFORMAR MENSALMENTE ATRAVÉS DE GFIP DADOS CADASTRAIS
E FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO.
CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO DA PENALIDADE.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
mesmo.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta
até a decisão da autoridade julgadora competente.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MULTA ATENUADA
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância
em 01/08/2006 por meio da assinatura do recibo de entrega da diretora técnica da empresa (e-fl.
1268), e em 29/08/2006, protocolou o recurso de ofício (e-fls. 1271/1281), pelo qual repisou as
alegações apresentadas na impugnação.
Preliminarmente, alega que por ser um ato administrativo, deve seguir,
rigorosamente, os elementos e requisitos de formação válida e regular como qualquer outro ato
administrativo, ainda mais quando esse ato interfere diretamente no patrimônio da pessoa, como
é o caso da multa referente a tributo, por exigir o comportamento consistente em levar dinheiro
aos cofres públicos.
Se o ato administrativo formar-se em dissonância com esses requisitos, esse ato
estará comprometido.
O auto de infração improcede "in totum", já que não alcança a presunção de
validade que lhe é característica, devendo ser declarado nulo, notadamente quanto aos valores
utilizados como base para a aplicação da multa.
O auto de infração deveria estar formulado de modo que a impugnante tivesse
pleno e imediato conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito
constitucional à ampla defesa. Mas como não ocorreu desta forma, a compreensão da imposição
que lhe foi imputada foi abalada, não podendo defender-se adequadamente.
Incorreção da aplicação do parágrafo 7o, artigo 32 da Lei 8.212/1991.
- o parágrafo 7° do Art. 32 da Lei 8212/91 não tem aplicabilidade no presente
caso, visto que as GFIP's foram adequadamente entregues pela autuada;
- não há aplicação da injusta majoração da multa prevista no parágrafo 7° da Lei
8212/91, porquanto a entrega da documentação referente as obrigações acessórias foi efetuada
antes de ação fiscal;
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

- a penalidade prevista na Lei 8.212/91 é sobre a não entrega da documentação, o
que não corresponde ao caso presente, visto que a autuada entregou as GFIP's com as
informações pertinentes, logo, os deveres instrumentais foram cumpridos;
- a aplicação do percentual para os meses em suposto atraso estão incorretos, pois
na DN relata a data da entrega dos documentos em 04/04/2006. Entretanto, conta na própria
documentação recebida pelo agente fiscal a data de 29/03/2006;
- a inadequação também se verifica quanto a data de inicio da suposta não
apresentação da documentação, sendo que o início da contagem dos meses deveria ser a partir do
término da ação fiscal decorrente do auto de infração impugnado.
Incorreção do número de segurados que integraram a base de cálculo da multa
- Os critérios utilizados para a apuração do valor da multa não condizem com a
realidade da autuada. Isto porque a tabela do parágrafo 4o do Art. 32, da Lei 8.212/91 não foi
adequadamente aplicada.
- a autuada, na qualidade de cooperativa, tem grande número de associados, mas
apenas uma parcela presta serviço remunerado dentro do mês. Assim, a GFIP's devem refletir
apenas aqueles cooperados que prestaram serviço e perceberam remuneração dentro da
competência a ser informada.
- jamais se poderia utilizar como base de cálculo o número de associados e sobre
ele aplicar o multiplicador em função do número de segurados. O número a ser considerado é
apenas dos associados que exerceram atividade e perceberam remuneração dentro do mês de
apuração das GFIP's.
- o número de segurados informados no auto de infração não corresponde à
realidade, pois na competência de Janeiro/2000 a autuada possuía 932 cooperados com produção
e 2 segurados empregados, em um total de 934 segurados.
- na competência de fevereiro/2000 possuía 999 cooperados com produção e 2
segurados empregados, em um total de 1.001 segurados.
- na competência de Março/2002 possuía 1.068 cooperados com produção e 7
segurados empregados, em um total de 1.075 segurados.
Vedação de Confisco para as Multas Administrativas
- o procedimento adotado pela impugnante é relativo a dever instrumental que não
teve repercussão quanto à exigência do tributo;
- tratando-se de suposto descumprimento de dever instrumental e não havendo
falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, não há que se falar em pagamento de
multa punitiva em valor tão elevado;
- a Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de confisco, Art.
150, IV, o mesmo princípio é aplicável ao dever acessório;
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

- em face do princípio da supremacia do interesse público e do caráter
intimidatório da penalidade, exigir multas neste patamar afronta a moralidade pública, e o que é
mais grave, não percebe o Fisco que poderá até mesmo levar muitos contribuintes à falência.
Exclusão de presidente/diretor da Cooperativa do procedimento administrativo
- a Presidente e a Diretora da cooperativa impugnante devem ser excluídas do
procedimento administrativo, pois não são sujeitos passivos constitucionais, legais ou substitutos
tributários;
- a Presidente e a Diretora da cooperativa não são corresponsáveis pelas
obrigações tributárias da sociedade, salvo se houverem agido contra disposição de lei.
Pedido
No pedido, requer sejam acatados os argumentos aventados no recurso, julgando
improcedente o auto de infração, para reconhecer sua insubsistência e extintas as penalidades
nele impostas, excluindo-se, inclusive, a Presidente e/ou Diretora da Cooperativa do
procedimento administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
O sujeito passivo inicia sua defesa alegando a nulidade do lançamento, tendo em
vista que, quanto aos valores utilizados como base para a aplicação da multa, o recorrente não
teve pleno e imediato conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito
constitucional à ampla defesa.
Em que pese a alegação, não assiste razão o recorrente.
Entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de
defesa do recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que
lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-
fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Para além do exposto, entendo que o auto de infração em discussão está em
conformidade com o art. 10 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
O assunto já foi tratado suficientemente na DN, cujos trechos, transcrevo abaixo:
DA DECISÃO
8. Primeiramente, cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega o impugnante, não
restou caracterizado o cerceamento de defesa, eis que o relatório fiscal da infração é
claro ao descrever os fatos que demonstraram a infração ora autuada, bem como sua
fundamentação legal e os critérios de aplicação da multa.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

9. Observa-se de modo cristalino, de acordo com a disposição insculpida no artigo 32,
inciso IV, da Lei 8.212/91, que tem o responsável a obrigação de informar mensalmente
ao INSS os dados cadastrais e outros dados de interesse deste Órgão e todos os fatos
geradores das contribuições destinadas à seguridade social, mediante entrega da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP nos prazos legais.
9.1. A não entrega da GFIP na rede bancária configura-se na infração capitulada no
artigo 32, IV, da Lei 8.212/91 acima referido. A constatação da prática da infração
implicou na lavratura do auto de infração, para aplicação da pena pecuniária cabível
prevista no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei 8.212/91, em cumprimento ao disposto no
artigo 293 do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Por fim, é importante ressaltar que na peça de defesa, o recorrente demonstra
entender perfeitamente a autuação e a sua forma de cálculo, pois alega o seu entendimento do
que seria a forma correta de aplicação da tabela progressiva instituída no parágrafo 4o do artigo
32 da Lei 8212/1991:
Faz-se necessário diferenciar os critérios de valoração da multa, consoante a tabela
progressiva instituída no pelo parágrafo 4 do Art. 32 da Lei 8212/91, visto que a
autuada, na qualidade de cooperativa, tem grande número de associados, mas apenas
uma parcela presta serviço remunerado dentro do mês. Assim, a GFIP's devem refletir
apenas aqueles cooperados que prestaram serviço e perceberam remuneração dentro da
competência a ser informada.
Jamais se poderia utilizar como base de cálculo o número de associados e sobre ele
aplicar o multiplicador em função do número de segurados. O número a ser considerado
é apenas dos associados que exerceram atividade e perceberam remuneração dentro do
mês de apuração das GFIP's.
Do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PARÁGRAFO 7o, ARTIGO 32, LEI 8.212/1991.
O recorrente insiste na incorreta aplicação do parágrafo 7o, artigo 32, Lei no
8.212/1991, uma vez que:
- a penalidade prevista é sobre a não entrega da documentação, o que não
corresponde ao presente caso, visto que entregou as GFIP's;
- as GFIP's foram adequadamente entregues com as informações pertinentes, logo,
os deveres instrumentais foram cumpridos;
- a entrega da documentação referente as obrigações acessórias foi efetuada antes
de ação fiscal;
- a aplicação do percentual para os meses em suposto atraso estão incorretos, pois
a DN relata a data da entrega dos documentos em 04/04/2006. Entretanto, conta na própria
documentação recebida pelo agente fiscal a data de 29/03/2006;
- a inadequação também se verifica quanto à data de inicio da suposta não
apresentação da documentação, sendo que o início da contagem dos meses deveria ser a partir do
término da ação fiscal decorrente do auto de infração impugnado.
A DN assim analisou a questão:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

11.2. No tocante à aplicação do acréscimo previsto pelo art. 32, § 7°, da Lei 8.212/91,
tem-se que o critério utilizado pela fiscalização está correto e de acordo com a
legislação em vigor. Ainda que o presente auto de infração se destine a substituir um Al
julgado nulo, para fins de aplicação da multa, vale o critério vigente no momento da
lavratura. Ademais, a empresa, tendo à sua disposição o instituto da denúncia
espontânea, pelo qual estaria a salvo de nova autuação se houvesse entregue as GFIP's
faltantes antes da nova ação fiscal, optou por se manter em sua situação de omissão,
devendo portanto arcar com os correspondentes ônus.
Em que pese as alegações do recorrente, reputo correta a autuação, confirmada
pela DN.
De início, conforme relatado, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
29/03/2006 (e-fl. 03). Essa é a data que o recorrente sustenta para entrega das suas declarações, e
que por isso, o percentual para os meses em suposto atraso estaria incorreto.
Entretanto, as consultas realizadas ao sistema informatizado GFIP WEB,
colacionadas aos autos a partir da e-fl. 1202 até a 1225, não deixam dúvidas de que a data de
envio das declarações ocorreu em 04/04/2006, após a ciência da autuação.
Assim, tendo em vista que a penalidade aplicada foi sobre a não entrega da
documentação, de fato, os documentos que constam nos autos comprovam que as GFIPs não
foram entregues antes de 04/04/2006.
Logo, resta claro que os deveres instrumentais não foram cumpridos, como
defendeu o recorrente.
Colaciono, pois, o trecho da DN que tratou do tema:
12. Considerando que o valor aplicado no presente AI encontra-se dentro dos
parâmetros do artigo 32, parágrafo 4o, combinado com o parágrafo 7o do mesmo artigo e
com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigos 283 ,do Regulamento, conclui-se que
a multa foi aplicada corretamente.
Quanto à sistemática de cálculo do multiplicador previsto no parágrafo 7°, Art.
32, Lei 8212/99 aplicada ao caso representar verdadeiro abuso por parte da Arrecadação
Fazendária, visto que eleva em muito o valor da multa, esta decorre das escolhas do legislador
previdenciário, e prevista em norma, ou seja, está coberta sob o manto da estrita legalidade.
Assim, não há como acolher a alegação do autuado de que não pode ser punido
pela lentidão da fiscalização tributária, pois o primeiro auto de infração, o qual foi anulado por
motivos alheios à conduta do contribuinte.
O sujeito passivo, ao ser cientificado da Decisão-Notificação (DN) no 17-
401.4/0101/2006 (e-fls. 1.055/1.058) que anulou o auto de infração anterior, tinha a seu favor a
espontaneidade para cumprir com os deveres instrumentais e declarar as GFIPs dos períodos aqui
analisados de modo a evitar a presente autuação, mas disso o recorrente não se desincumbiu.
PARÁGRAFO 4o, ARTIGO 32, LEI 8.212/1991.
Sobre a aplicação do parágrafo 4o, artigo 32, Lei no 8.212/1991, o recorrente alega
que:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

- os critérios utilizados para a apuração do valor da multa não condizem com a
realidade da autuada. Isto porque a tabela do parágrafo 4o do Art. 32, da Lei 8.212/91 não foi
adequadamente aplicada.
- a autuada, na qualidade de cooperativa, tem grande número de associados, mas
apenas uma parcela presta serviço remunerado dentro do mês. Assim, a GFIP's devem refletir
apenas aqueles cooperados que prestaram serviço e perceberam remuneração dentro da
competência a ser informada.
- jamais se poderia utilizar como base de cálculo o número de associados e sobre
ele aplicar o multiplicador em função do número de segurados. O número a ser considerado é
apenas dos associados que exerceram atividade e perceberam remuneração dentro do mês de
apuração das GFIP's.
- o número de segurados informados no auto de infração não corresponde à
realidade: em janeiro/2000 possuía 932 cooperados com produção e 2 segurados empregados, em
um total de 934 segurados, em fevereiro/2000 possuía 999 cooperados com produção e 2
segurados empregados, em um total de 1.001 segurados, e, em março/2002 possuía 1.068
cooperados com produção e 7 segurados empregados, em um total de 1.075 segurados.
A planilha anexa ao AI (e-fl. 12).
A DN assim analisou a questão:
11. A multa aplicada para a infração ora autuada é determinada pelo parágrafo 49 do
artigo 32 da Lei 8.212/91, combinada com o parágrafo 79 do mesmo artigo, que
estabelece que a não apresentação do documento previsto no inciso IV no prazo previsto
legalmente, independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo (...) § 79 A multa de que trata o § 49 sofrerá acréscimo de cinco por
cento por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue.
11.1. O artigo 92, por sua vez, da Lei n.o 8.212/1991 apregoa que, não havendo
penalidade expressamente cominada nessa Lei para a infração a algum de seus
dispositivos, será aplicada uma multa entre o mínimo de Cr$100.000,00 (cem mil
cruzeiros) e o máximo de Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme
dispuser o regulamento. Segundo o artigo 102 desse mesmo ato, os valores acima
citados serão atualizados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. O art. 283
do Regulamento da Previdência Social - RPS atualizou o valor mínimo acima
mencionado até a data da sua expedição para R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos). A última atualização para 'esse valor, em vigência na época da
lavratura deste Al, foi proporcionada pela Portaria MPS n9 822/2005, que o fixou em
R$ 1.101,75 (mil cento e um reais e setenta e cinco centavos).
(...)
12. Considerando que o valor aplicado no presente Al encontra-se dentro dos
parâmetros do artigo 32, parágrafo 49, combinado com o parágrafo 79 do mesmo artigo
e com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigos 283, do Regulamento, conclui-se
que a multa foi aplicada corretamente.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

A omissão da entrega na rede bancária da GFIP por parte do sujeito passivo, antes
do início da auditoria fiscal; nas competências 01/2000; 02/2000 e 03/2002 constitui infração ao
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados

1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados

1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados

2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados

5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados

10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados

20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
(Acrescentado pela MP no 1.596-14/97, convertida na Lei no 9.528/97)
Com relação à metodologia de cálculo, a combinação dos artigos 9o, parágrafo 2o
e 60, inciso V, ambos da IN SRP 03/2005, o que gera a condição de segurado obrigatório para o
cooperado (ou qualquer outra pessoa) é a prestação de serviços remunerados e não a sua
condição de associado da cooperativa.
Logo, a cooperativa deve informar na GFIP os cooperados que obtiveram
remuneração e o respectivo valor, e não a relação de associados do mês.
IN SRP no 03/2005
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
§ 2o No mês em que não for paga nem creditada remuneração, ou não houver retribuição
financeira pela prestação de serviço, os segurados contribuintes individuais poderão, por
ato volitivo, contribuir para a Previdência Social na qualidade de segurados facultativos.
(...)
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...)
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

V - fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração, consignando a identificação completa da empresa,
inclusive com o seu número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no RGPS, o
valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o compromisso de
que a remuneração paga será informada na GFIP e a contribuição correspondente será
recolhida;
Portanto, assiste razão o sujeito passivo, quando alega que o número a ser
considerado é apenas dos associados que exerceram atividade e perceberam remuneração
dentro do mês de apuração das GFIP's. Mas não lhe socorre!
Tendo em vista que o levantamento efetuado pela fiscalização, a Folha de
Pagamento Analítica de 01/2000 (e-fl. 433), verifico que há o registro de 953 funcionários,
mesmo número de cooperados considerados pela fiscalização na tabela anexa o Relatório Fiscal
(e-fl. 12).
Na mesma toada, a Folha de Pagamento Analítica de 02/2000 (e-fl. 717), verifico
que há o registro de 1015 funcionários, mesmo número de cooperados considerados pela
fiscalização na tabela anexa o Relatório Fiscal (e-fl. 12).
Ainda na mesma toada, a Folha de Pagamento Analítica de 03/2002 (e-fl. 1045),
verifico que há o registro de 1090 funcionários, mesmo número de cooperados considerados pela
fiscalização na tabela anexa o Relatório Fiscal (e-fl. 12).
Ao compulsar a Folha de Pagamento Analítica dos períodos e 01/2000, 02/2000 e
03/2002, verifico que todos os cooperados que lá constam perceberam remuneração.
De todo exposto, o lançamento está correto em relação a este ponto.
MULTA CONFISCATÓRIA
O recorrente alega que o procedimento por ele adotado é relativo a dever
instrumental que não teve repercussão quanto à exigência do tributo.
Aduz que em se tratando de suposto descumprimento de dever instrumental e não
havendo falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, não há que se falar em
pagamento de multa punitiva em valor tão elevado.
Aduz que a Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de
confisco, Art. 150, IV, o mesmo princípio é aplicável ao dever acessório. Que em face do
princípio da supremacia do interesse público e do caráter intimidatório da penalidade, exigir
multas neste patamar afronta a moralidade pública, e o que é mais grave, não percebe o Fisco
que poderá até mesmo levar muitos contribuintes à falência.
Ocorre que, a imposição da multa é realizada com base em previsão legal
expressa, só podendo ser afastada nos casos em que a legislação correspondente deixa de ser
aplicada, quando incorre em ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
E nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001088/2010-18

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS
O recorrente alega que a Presidente e a Diretora da cooperativa devem ser
excluídas do procedimento administrativo, pois não são sujeitos passivos constitucionais, legais
ou substitutos tributários, não sendo corresponsáveis pelas obrigações tributárias da sociedade,
salvo se houverem agido contra disposição de lei.
Esclarece-se que a relação de corresponsáveis anexada aos autos não objetiva
incluir estas pessoas no polo passivo do lançamento fiscal, como entende o recorrente. A matéria
se encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR a
preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 1443
DF CARF MF
Original